Tribunal: TCU
Processo: 043.310/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1787/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.310/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniela Santos da Silva Porto (XXX.208.220-XX); Edeval Robson Martins de Lima (XXX.375.222-XX); Eduardo Augusto Gbur Nart (XXX.028.769-XX); Eduardo Castro Salazar (XXX.754.947-XX); Elton Jose Machado de Oliveira (XXX.258.720-XX); Fabiano Garske (XXX.395.500-XX); Fabio Radicchi Belotto (XXX.439.748-XX); Felipe Angelo Stevanato (XXX.642.018-XX); Gilmara Rosana Afonso Mileski (XXX.910.850-XX); Gilson Barroso (XXX.631.287-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.